Tribunal: TJES
Processo: 0000816-07.2016.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-07.2016.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POLLYANA SCHERRER CESAR EMERICK e outros (3)
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. NECESSIDADE DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em embargos à execução, rejeitando as teses de iliquidez do título e de excesso de execução por ausência de impugnação específica e memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (ii) definir se o contrato de renegociação oriundo de abertura de crédito constitui título executivo válido; (iii) estabelecer se o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa pela não realização de perícia; (iv) determinar a viabilidade da revisão de toda a cadeia contratual sem a apresentação de demonstrativo discriminado do débito na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4)
A demonstração de passivo a descoberto, inatividade operacional e ausência de liquidez justifica o deferimento do benefício.

5)
O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial autônomo, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, conforme a Súmula 300 do STJ.

6)
A revisão de contratos anteriores e a alegação de excesso de execução exigem a declaração do valor entendido como correto e a apresentação de memória de cálculo discriminada na petição inicial, consoante os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

7)
A ausência de delimitação do valor incontroverso e de indicação específica das cláusulas abusivas na inicial opera a preclusão consumativa, tornando inócua a produção de prova pericial e afastando a alegação de cerceamento de defesa.

8)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382 do STJ), sendo imprescindível a demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

2. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial (Súmula 300/STJ).

3. Nos embargos à execução fundados em excesso de execução, a parte deve declarar na inicial o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento do fundamento.

4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 e §§ 3º e 4º do art. 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 233, 286, 300, 382 e 481; STJ, AgInt no AREsp 2082791 GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1635589 PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.05.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, deferir a assistência judiciária gratuita e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A empresa apelante busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal, sob a alegação de hipossuficiência econômico-financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção. .

Pois bem. O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Quanto às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 481, de que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Portanto, diferentemente da pessoa natural, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a sua incapacidade financeira.

No caso, a análise detida da documentação apresentada revela a precariedade da situação financeira da pessoa jurídica apelante.

Com efeito, o
Balanço Patrimonial
encerrado em 31/12/2024 demonstra que a empresa opera com
Passivo a Descoberto
na ordem de
R$ 4.392.486,37
, resultante de prejuízos acumulados que superam o montante de R$ 4,4 milhões.

Verifica-se, ainda, liquidez imediata praticamente inexistente, com disponibilidade de caixa registrada no valor irrisório de
R$ 5,81
.

Corroborando a situação de insolvência, a
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
referente a 2024 aponta para a ausência de receitas operacionais e prejuízo no exercício de
R$ 107.092,37
.

Ademais, os
extratos bancários
da conta mantida junto ao BANESTES (Agência 142, Conta 584883-3) evidenciam a total ausência de movimentação financeira de entrada no período recente (outubro de 2024 a novembro de 2025), ostentando saldo zerado ou negativo decorrente de tarifas bancárias.

Diante desse cenário, resta patente que o pagamento das custas processuais, calculadas sobre o valor da causa de R$ 119.710,40, comprometeria gravemente a atividade da empresa, que já se encontra em estado de inatividade operacional e endividamento severo.

Sendo assim,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

MÉRITO

O presente caso envolve embargos à execução opostos pelos ora apelantes em face da execução de título extrajudicial movida pelo Banestes S/A, lastreada no "Contrato de Renegociação de Operações de Crédito nº 14-008215-00", no valor histórico de R$ 119.710,40.

Pretendem os recorrentes a declaração de nulidade da execução ou a revisão do saldo devedor, em razão de supostas abusividades nos juros e iliquidez decorrente dos contratos originários (conta corrente).

Nada obstante, a sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo autônomo (Súmula 300/STJ) e que os apelantes deixaram de apresentar demonstrativo discriminado do débito ou apontar especificamente as cláusulas abusivas, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza a revisão contratual e a prova pericial.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir: a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; b) a executividade do Contrato de Renegociação oriundo de abertura de crédito; c) a viabilidade da revisão de contratos anteriores (Súmula 286/STJ) quando ausente memória de cálculo na inicial dos embargos.

De plano, não prospera a tese de nulidade da execução por iliquidez.

Em verdade, os apelantes confundem a origem do débito com o título que o instrumentaliza, pois, embora a dívida tenha origem em contratos de abertura de crédito em conta corrente (que, de fato, não são títulos executivos, a teor da Súmula 233/STJ), houve a novação da dívida por meio do
Contrato de Renegociação de Operações de Crédito nº 14-008215-00
, devidamente assinado pelos devedores e por duas testemunhas.

Como se sabe, esse instrumento constitui título executivo extrajudicial autônomo, dotado de liquidez (valor fixo de R$ 125.613,07), certeza e exigibilidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula 300
:
"O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial"
.

Em relação à alegação de que o julgamento antecipado impediu a prova pericial contábil, necessária para "expurgar encargos abusivos" dos contratos anteriores, cabe salientar, inicialmente, que, embora a
Súmula 286 do STJ
autorize a discussão sobre ilegalidades dos contratos anteriores, esse direito não é uma "carta em branco" para revisões genéricas.

Com efeito, para que se admita a revisão da cadeia contratual em sede de embargos à éxecução, o devedor tem um ônus processual indeclinável, previsto nos
§§ 3º e 4º do

art. 917 do CPC
: declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Ocorre que, na hipótese, os recorrentes
não cumpriram esse requisito
, uma vez que
a petição inicial dos embargos limita-se a alegações genéricas de "juros abusivos", "anatocismo" e "taxas ilegais", sem apontar concretamente: (a) qual cláusula do contrato anterior estava viciada; (b) qual o valor do excesso; e (c) qual seria o saldo devedor correto se expurgado o suposto excesso.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR CONSIDERADO CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE
1. Quando fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda.
2. Rever o entendimento do tribunal a quo acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ .3. A ausência de enfrentamento pela corte de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição .5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2082791 GO 2022/0062808-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES EFETUADA DE FORMA GENÉRICA. ART. 739-A, 5º, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL. POSSIBILIDADE.
1. A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova redação do artigo 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973
. 2. É possível a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da execução, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, pois é um critério eleito pelo julgador para se chegar a determinado valor que entende como razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado na causa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1635589 PR 2016/0285992-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Os precedentes esclarecem, inclusive, que o pedido de inversão do ônus da prova ou a alegação de hipossuficiência técnica não isentam o devedor desse dever, salvo se demonstrada a recusa administrativa da instituição financeira em fornecer os documentos, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, não há cerceamento de defesa, já que o indeferimento da perícia foi correto, pois a prova técnica seria inócua diante da preclusão consumativa operada pela falta de delimitação do valor incontroverso na inicial.

Por fim, quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada na renegociação (8,75% a.m., segundo os apelantes, embora o contrato indique taxas menores na repactuação), é cediço que a simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessária a demonstração cabal de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado para a época da contratação, prova esta que também competia aos recorrentes trazer, mediante comparativo na inicial, o que não foi feito.

Nesse cenário, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, contudo, deve permanecer suspensa, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.